Tribunal: STF
Processo: ARE 739994
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto fora do prazo legal. Intempestividade. 



    1. O agravante não observou o prazo legal de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso extraordinário, conforme estabelece o art. 26 da Lei nº 8.038/90. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.